Tribunal: STF
Processo: ARE 1276167
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto e a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 13):
    “REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO — VALOR ABAIXO DE 2500 UPFMT (Limite regulamentar) — (1031 do RICMS) — ILEGALIDADE — OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO — NULIDADE DOS DÉBITOS FORMALIZADOS —IMPOSSIBILIDADE — SENTENÇA RATIFICADA. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso, afirma que “a legislação tributária local que impede conhecimento de recursos de baixo valor pelo Conselho de Contribuintes não pode ser tida como violadora da ampla defesa pelo simples fato de existência de valor de alçada.” (eDOC 15, p. 8) 
    O Tribunal local inadmitiu o recurso em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional e da incidência da Súmula 280 do STF ao caso (eDOC 19).
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão à parte recorrente.
    O acórdão a quo assentou restar incompatível com o duplo grau de jurisdição a previsão na legislação tributária estadual que limita o acesso ao plenário do órgão administrativo a determinado valor de alçada conforme Art. 47 da Lei estadual 8.797/2008.
    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013).
    Acresce que, para divergir do entendimento adotado pelo juízo de origem, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie, em especial a Lei estadual 8.797/2008, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Especificamente sobre o tema, confira-se com o RE 1.183.805/MT, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 08.03.19.
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente